Tribunal: TJDFT
Processo: 0701248-51.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0701248-51.2024.8.07.0000 CLASSE: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: ROBERTO MACHADO IMPETRANTE: RAPHAEL FERREIRA DE MATTOS, MARCELLO RAMALHO DA SILVA, CAROLINA DA ROSA RAMOS AUTORIDADE: JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DE ÁGUAS CLARAS DECISÃO Cuida-se de habeas corpus impetrado pelos advogados RAPHAEL FERREIRA DE MATTOS, MARCELLO RAMALHO e CAROLINA DA ROSA RAMOS, em favor de ROBERTO MACHADO, pleiteando o reconhecimento i) da competência da Justiça Federal para julgar o feito e ii) da inépcia da denúncia. Na petição de ID 56917859, a defesa requer a desistência do habeas corpus, “em razão da superveniente perda do objeto deduzido em juízo, uma vez que a prisão preventiva do ora paciente restou substituída por medidas cautelares menos gravosas pela autoridade judiciária competente.” HOMOLOGO, para que surtam os efeitos jurídicos e legais, o pedido de desistência e julgo PREJUDICADO o habeas corpus em exame. Dê-se ciência ao MPDFT. Sem custas; sem honorários. Retire-se o processo da pauta de julgamento. I. Brasília, 14 de março de 2024. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador